Tribunal: STF
Processo: ARE 1559222
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Vitor Romero da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 39) em face de decisão (eDoc 34) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 21) que está assim ementado:



    Apelação. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição (este somente em relação ao réu Luciano). Preliminares de nulidade das buscas pessoal, domiciliar e veicular por ausência de fundada suspeita, nulidade por ausência de cientificação acerca do direito ao silêncio e ilegalidade do acesso aos dados bancários e telefônicos. Rejeição. No mérito, pedidos defensivos em busca da absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pleitos subsidiários objetivando a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, abrandamento do regime prisional, substituição da pena corporal por restritiva de direitos e a restituição dos bens apreendidos. Descabimento. Evidências de dedicação dos réus a atividades criminosas que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Penas, regimes prisionais e vedação de substituição da pena corporal por restritiva de direitos bem fixados e que não comportam alteração. Preliminares rejeitadas. Recursos defensivos não providos.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 26), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, XI, XXII, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



    Por outro lado, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ainda, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema 280), assentou que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparada em fundadas razões a investida. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    Destaco o contexto fático delineado no acórdão recorrido (eDoc 21), que levou o Colegiado de origem a concluir pela existência de justa causa para as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas (grifei):



    Com feito, não há que se falar em ausência de fundada suspeita para as buscas pessoal, veicular e domiciliar, tampouco em irregularidade na conduta dos policiais militares. Consta dos autos que os agentes da lei realizavam fiscalização de trânsito, quando avistaram o réu Luciano conduzindo a motocicleta Honda Biz, placa HSQ-7462, em atitude suspeita ao demonstrar nervosismo ao avistar a viatura policial, e resolveram abordá-lo, sendo com ele encontradas, no bolso da calça, 03 porções de cocaína e R$25,00 em dinheiro, ocasião em que Luciano afirmou que havia adquirido as drogas do corréu José Vitor pelo valor de R$250,00, pessoa conhecida nos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas. A diligência prosseguiu e os agentes da lei se deslocaram até a residência de José Vitor, onde foram encontrados uma balança de precisão, uma máquina de cartão e aparelhos celulares, sem falar na apreensão de arma de fogo (inapta para realizar disparos) e munições (uma das quais encontrava-se apta para realização de disparos) na residência de Luciano e na existência de comprovante de transferência bancária de Luciano para José Vitor. 



    Ora, tal contexto é, sem sombra de dúvidas, capaz de embasar a suspeita de que poderia haver alguma irregularidade em relação ao veículo e seu condutor, justificando, pois, a abordagem de Luciano e as posteriores buscas veicular e domiciliar, bem como as buscas realizadas na residência de José Vitor, o qual foi indicado pelo corréu Luciano como sendo o indivíduo que lhe vendeu as porções de cocaína. 



    Assim, dada a atitude suspeita do réu Luciano, que demonstrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais e sua informação de que adquiriu entorpecentes do corréu José Vitor, o qual já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas, forçoso reconhecer que a ação dos policiais foi legitimada pela situação de flagrância.



    [...]



    No caso em análise, o contexto fático anterior ao ingresso dos policiais nas residências dos acusados indicava, para além da dúvida razoável, que nas residências delito estava sendo praticado. Realmente, o contexto fático antecedente contém riqueza de elementos indicativos da prática criminosa, de sorte que não merece acolhida a alegação de nulidade da prova obtida, sendo certo que os policiais agiram dentro dos limites da exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar, qual seja, havia situação de flagrante delito (art. 5º, XI, CF), tornando, pois, válida a diligência realizada, bem como as provas dela decorrentes.



    No caso, pela mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “dada a atitude suspeita do réu Luciano, que demonstrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais e sua informação de que adquiriu entorpecentes do corréu José Vitor, o qual já era conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas”, verifica-se que restou caracterizada a justa causa necessária para as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal e domiciliar. 



    Por fim, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, XI e XXII, da Constituição Federal (ausência de autorização judicial para quebra de sigilo das comunicações telefônicas e de provas suficientes de que os bens apreendidos eram produtos ou instrumentos do crime), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente